Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-84.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME ABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o, e 147, do Código Penal, depois de agredir a companheira com chutes nas pernas e golpes com o capacete de motociclista, também ameaçando matá-la, só porque lhe pedira para comprar leite para a filha comum.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando se apresenta lógico, coerente e esteja amparado por um mínimo de prova, como o depoimento de um informante, a confissão parcial ao Delegado e um laudo pericial atesta a presença de lesões compatíveis com os relatos.

3 A ameaça é crime formal, dispensando resultado naturalístico, que seria a concretização do mal prometido. Todavia, deve ser séria e idônea, suficiente para atemorizar a vítima, o que não ocorre quando ela afirma que nunca se sentiu atemorizada pelo companheiro.

4 Não se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.

5 Se o agente tem menos de vinte e um anos à época dos fatos incide a atenuante da menoridade relativa. Deve ser reconhecida a confissão inquisitória, mesmo não repetida na fase judicial.

6 A discussão banal que motivou as agressões determina a agravante de motivo fútil.

7 Diante de pedido expresso na denúncia e da violação à dignidade da vítima é devida reparação mínima por dano moral, sem prejuízo da eventual complementação pelo juízo cível.

8 A prisão preventiva foi decretada depois da instrução, em razão dos relatos de descumprimento das medidas protetivas e mantida na sentença, apesar da condenação no regime aberto, incompatível com o regime inicial fixado.

9 Apelação parcialmente provida.